Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-62.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Pena corretamente fixada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500862-62.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante JULIO CESAR
DE JESUS SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-62.2018.8.26.0616 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500862-62.2018.8.26.0616
COMARCA: SUZANO 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS SAMPAIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.598
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 Materialidade delitiva e
autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede
a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova Palavras de Servidores Públicos Validade Inexistência
de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Pena corretamente fixada.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 209/235, cujo relatório ora se complementa,
condenou JULIO CESAR DE JESUS SAMPAIO às penas de 7 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e no pagamento de 699 dias-multa, no valor mínimo
legal, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Inconformado com a condenação, apela o sentenciado pleiteando a
desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei de Drogas ou a aplicação
da pena do art. 12 da Lei n. 6.368/76 e o redutor legal do par. 4o, do art. 33, da
Lei n. 11.343/ 06 (fls. 262/275).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 292/295), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo (fls. 307/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-62.2018.8.26.0616 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 6/8), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), pelo Auto de
Constatação (fls. 74/75), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 139/142) e pela
prova oral.
A autoria é certa.
O acusado, ao ser interrogado na polícia, optou por permanecer
calado (fl. 18) e não se defendeu da grave acusação. Em Juízo, negou a
acusação (mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
O policial militar Sandro Matias dos Santos contou que foi acionado
para atender ocorrência de tráfico de drogas, no local dos fatos, tendo sido
repassadas as características do suspeito, que portava uma sacola plástica preta.
Logrou êxito em abordar o acusado, na companhia de um adolescente. Na sacola
havia maconha e cocaína, sendo encontrado dinheiro trocado com o réu (fl. 17 e
mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Carlos
Antonio dos Santos (fl. 15 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-62.2018.8.26.0616 -Voto no
4
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam
suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria
no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a história, com a
intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais,
suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
O adolescente Patrick Silva dos Santos, na fase inquisitorial e diante
de sua genitora, declarou que tinha ciência de que Julio Cesar praticava o tráfico
de drogas, mas que estava no local utilizando, apenas, a wifi (fl. 19).
Ora, pela quantidade da substância entorpecente apreendida (19
invólucros de maconha, com peso líquido de 95,5 gramas; 21 papelotes de
cocaína, com peso líquido de 96,5 gramas; 23 eppendorfs contendo cocaína, com
peso líquido 10,9 gramas; 23 eppendorfs contendo crack, com peso líquido de
3,91 gramas), pela forma como ocorreu a apreensão, tudo demonstra que a
droga se destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros. Desta forma,
não se pode desclassificar a conduta para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Outrossim, é de ter em conta que nos locais em que ocorre o
tráfico de entorpecentes, impera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente
difícil arrolar pessoas dispostas a testemunhar contra traficantes.
Não há dúvidas, portanto, de que o acusado, por ocasião dos fatos,
praticava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros.
Assim, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-62.2018.8.26.0616 -Voto no
5
No que diz respeito à pena, a Defesa pleiteia a aplicação da pena
prevista na antiga Lei 6.368/76. Todavia, razão não lhe assiste porque o delito foi
praticado aos 5 de dezembro 2018 (fls. 1/4), ou seja, durante a vigência da Lei n.
11.343/06.
Desta forma, na primeira fase, com fundamento nas circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em se considerando os maus
antecedentes (fl. 83), a pena-base foi fixada em 1/6, acima do mínimo legal, ou
seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, a reincidência específica (fl. 85), justificou a
majoração da reprimenda em mais 1/5, restando definitiva em 7 anos de reclusão
e 699 dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a ausência de causas de
aumento ou diminuição, a serem consideradas, na terceira fase da dosimetria.
Os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do
redutor legal do par. 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
A reincidência justifica a imposição de regime inicial fechado, nos
termos do art. 33, par. 3o, do Código Penal.
O réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-62.2018.8.26.0616 -Voto no
6

Relator